Tribunal: TJES
Processo: 5017981-53.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017981-53.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALQUIRIA ROSA DE SOUZA
RECORRIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017981-53.2022.8.08.0012

RECTE.: VALQUIRIA ROSA DE SOUZA

RECDOS.: MM TURISMO & VIAGENS S/A e TAM LINHAS AÉREAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE VALORES SUPERIOR A DOZE MESES. DESCUMPRIMENTO
ARTIGO 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.034/20.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS
EXISTENTES
. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega, em síntese, que
adquiriu passagem aérea, de ida e volta, com destino a Milão/Itália, sendo o voo de ida para o dia 12/02/2020 e o de retorno para o dia 02/04/2020. Afirma que utilizou o bilhete de ida normalmente, todavia, não obteve êxito na utilização do bilhete da volta, em virtude dos diversos cancelamentos feitos pelas rés. Alega que manteve inúmeros contatos com as rés objetivando o ressarcimento do valor pago, mas as tentativas restaram fracassadas. Diante disso, requer o ressarcimento da quantia paga e indenização por danos morais. Em sede recursal (ID.
5057715) requer a reforma parcial da sentença para condenar as requeridas pelos danos morais sofridos.

Tese da ré

A requerida MM TURISMO & VIAGENS S/A apresentou contrarrazões (ID. 5057725) objetivando a manutenção da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
5057714
) dispôs que
: “
Vejo que a autora teve dissabores cotidianos compatíveis com o novo cenário social e econômico impostos pela pandemia da Covid-19. Por este motivo, ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, já que, não há comprovação do dano moral alegado (art. 186 e 927, CC). Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente

o pedido autoral para condenar as rés,
solidariamente
, na restituição da quantia de R$ 1.339,83 (Hum mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos) pago pelo bilhete aéreo relativo ao trecho Milão X Vitória, devidamente corrigida desde a data da compra e acrescidos de juros legais a partir da citação. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses para concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formado, eis que aparentemente verossímeis as alegações.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou incontroverso nos autos que a autora não conseguiu utilizar o bilhete de volta para o Brasil, sendo o voo cancelado em decorrência da pandemia de Covid-19, contudo, não foi reembolsada pelo valor que havia pago, ultrapassando
in albis
o prazo de 12 (doze) meses,
previsto no artigo 3º da Lei nº 14.034/20.

Pelo que se extrai dos autos, foi concedido um crédito pela companhia aérea consistente na remarcação do bilhete, contudo, o estorno da passagem de volta nunca foi feito, mesmo tendo sido insistentemente solicitado.

Não há, realmente, dano moral decorrente da pandemia, eis que as recorridas, amparadas por lei, poderiam transformar os valores em crédito, a pedido do consumidor, ou reembolsar os valores, no prazo de 12 (doze) meses, a contar do pedido de reembolso.

Contudo, manifestando o consumidor o desejo ao reembolso, eis que a companhia aérea não poderia forçá-lo a ficar com um crédito que o mesmo não utilizaria futuramente, deveria ter devolvido os valores, no prazo de 12 (doze) meses, o que não o fez, situação que gerou angústia e sofrimento ao consumidor que ficou privado de seus valores pagos por uma serviço que não pode ser utilizado.

Entendo que restou caracterizado, no caso concreto, a existência de dano moral a ser indenizado solidariamente pelas recorridas, ante a falha na prestação do serviço, que além descumprir preceito legal, privou a requerente de usufruir de valores que lhe eram devidos e ficaram retidos por aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Recorrente DECOLAR que atua como intermediadora na relação de compra e venda de passagem aérea - Responsabilidade solidária, nos termos do art. 7°, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do TJSP e STJ – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Cancelamento de vôo para Nova Iorque (cia aérea Avianca Airlines), em razão da pandemia COVID-19 – Decurso do prazo de 1 ano, previsto no artigo 3º da Lei nº14.034/20, para a restituição dos valores – Cliente que tenta exaustivamente a restituição, sem êxito, inclusive junto aos órgãos de proteção ao consumidor – Reembolso dos valores pela ré determinado - Existência inequívoca de dano moral indenizável – Valores arbitrados, outrossim, com prudência, ponderação e razoabilidade (R$ 3.000,00) – Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido" Já se ultrapassou o momento histórico em que ao consumidor, ou, de forma mais ampla, às pessoas em geral, seja dispensado tratamento mais digno nas relações da vida cotidiana. Pelo menos isso é o que se espera de um país que prega a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos de constituição do próprio Estado (artigo 1º, inciso III da Constituição Federal). (TJSP
Recurso Inominado 1021455-69.2021.8.26.0001
Relator(a):
Rodrigo Marzola Colombini
Órgão julgador:

1ª Turma Cível
Data do julgamento:

16/12/2021
Data de publicação:

16/12/2021).

(TJDFT Número do processo: 0729117-53.2015.8.07.0016 A:
LILIAN THEREZA ROCHA DOS SANTOS
. Adv (s).: DF40982 -
JOSE DA SILVA MOURA NETO
. R:
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A
. Adv (s).: MG68816 -
GERALDO MASCARENHAS LOPES CANCADO DINIZ
. Classe judicial: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) AUTOR:
LILIAN THEREZA ROCHA DOS SANTOS

RÉU:
COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A

SENTENÇA: Dispensado o relatório (artigo
38
, caput, da Lei nº
9.099
/95). A parte autora afirma que efetuou o pagamento de uma passagem aérea para Las Vegas em nome Grasielle Bueno da Silva com seu cartão de crédito. Ocorre que a viagem teve de ser cancelada e, até o presente momento, a requerente não teve o reembolso do valor pago. Pugna pela condenação da ré a ressarci-lo pelo valor despendido pela passagem, bem como a indenizá-lo pelos danos morais sofridos. A ré, por sua vez, alega a passagem foi adquirida em tarifa promocional e encontra-se com status refund completed, ou seja, já reembolsada. Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais passo a julgar. No mérito, a presente controvérsia encontra-se submetida aos ditames da Lei
8.078
/90 (
Código de Defesa do Consumidor
), por enquadrar-se a parte autora no conceito de consumidora (artigo 2º), e a parte ré, no de fornecedora (artigo 3º). No presente caso, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art.
6º
, inciso
VIII
, do
CDC
, já que as alegações da autora são verossímeis e, também, porque a prova dos fatos alegados pode ser mais facilmente produzida pela ré. Nesse sentido, verifico que a ré, embora indique em sua inicial que houve o reembolso, não fez prova de qualquer pagamento em nome da autora. Não há discriminação de qualquer valor pago a ela por ocasião do cancelamento da passagem, apenas uma tela do sistema da requerida que indica que o reembolso já ocorreu. Com efeito, não se justifica, nem é razoável, que as empresas aéreas, não efetuem o reembolso das passagens áreas quando devidamente canceladas. Inclusive, de acordo com todas as informações passadas para a requerida, a passagem seria reembolsada, porém a requerida se absteve, de forma contumaz, de realizar o pagamento à autora. Trata-se de conduta nitidamente abusiva da companhia aérea que, além de impor ao consumidor desvantagem exagerada, resguarda apenas seus próprios interesses. Dessa forma, evidenciada a vantagem excessiva e a abusividade do não reembolso até o presente momento, nos termos das disposições do
Código de Defesa do Consumidor
, certo é o dever da ré de indenizar o consumidor vitimado. No que se refere ao valor do reembolso, é devido à autora o ressarcimento da importância de R$ 2.536,11 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e onze centavos), referente ao valor gasto com a aquisição da passagem (id. 1460700 pág. 1), devidamente corrigida, a partir do desembolso, e com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, merece ele acolhimento. Isso porque a autora, após diversos contatos para receber o reembolso do que havia pagado, sofreu com a falta de palavra da requerida, que, embora sempre se comprometesse a realizar o reembolso, quedava inerte. Além disso, passou, inclusive, a alegar que o reembolso já foi realizado. Assim, os fatos narrados na petição inicial ultrapassam a esfera do simples aborrecimento e transtorno do dia a dia, ocasionando lesão aos direitos de personalidade da autora. No tocante ao quantum indenizatório, atenta aos critérios traçados pela doutrina e pela jurisprudência para sua fixação (a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, o caráter punitivo-pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa), fixo a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso
I

do artigo
487

do
CPC

c/c artigo
51
, caput, da Lei
9.099
/95, para condenar a empresa requerida a pagar a requerente o valor de: a) R$ 2.536,11 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e onze centavos), referente ao valor gasto com a aquisição da passagem, devidamente corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação. b) R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% ao mês, ambos a partir da data desta sentença (enunciado da súmula 362 do STJ). (Publicação
extraída da página 1333 do Diário de Justiça do Distrito Federal - Páginas sem caderno
).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o ressarcimento do dano moral há de ser arbitrado com moderação, devendo-se levar em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social dos ofendidos e a situação econômica da parte autora. Outrossim, não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, mas também não se admite que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para os ofendidos.

Atento as circunstâncias fáticas trazidas aos autos, em conjunto com o acerco probatório,
no tocante a indenização por danos morais, entendo como adequado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não se limitando à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as recorridas a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

O referido valor deve ser pago de forma solidária pelas recorridas, haja vista que ambas integram a cadeia de consumo, e, deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar do presente acórdão, haja vista a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
as requeridas, de forma solidária, a pagarem indenização por danos morais a autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescida monetariamente e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar deste arbitramento, face a ausência de mora anterior, mantendo-se irretocável o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)